Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11o, DO CPC. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em vício a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.